Tribunal: STF
Processo: ARE 1242251
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de embargos de declaração (eDOC 58) opostos por Usaflex – Indústria & Comércio S/A contra decisão monocrática que negou seguimento ao recurso extraordinário. Eis um trecho da decisão:
    “No caso, verifico que o Tribunal de origem, ao examinar a espécie dos autos, consignou o seguinte:
    ‘Sucede que o Supremo Tribunal Federal, recentemente, adotou o entendimento de que a alteração de alíquotas de cálculo do benefício fiscal concedido por meio da Lei nº 13.043/2014 (REINTEGRA), por implicar, ainda que indiretamente, aumento de carga tributária a ser suportada pelo contribuinte, está adstrita à observância da regra da anterioridade nonagesimal prevista no artigo 150, inciso III, alínea "c", da Constituição Federal. 
    Exemplificativamente, confiram-se os seguintes julgados: Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Direito Tributário. 3. Reintegra. Decreto n. 8.415/15. Princípio da anterioridade nonagesimal. Aplicabilidade. Precedentes. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Agravo regimental a que se nega provimento. (RE 1105918 AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 15/06/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-127 DIVULG 26-06-2018 PUBLIC 27- 06-2018) 
    DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. PROGRAMA REINTEGRA. PIS E COFINS. APROVEITAMENTO DE CRÉDITOS. REVOGAÇÃO DE BENEFÍCIO FISCAL. REDUÇÃO DA ALÍQUOTA. MAJORAÇÃO INDIRETA DE TRIBUTO. OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE NONAGESIMAL. CONSONÂNCIA DA DECISÃO AGRAVADA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. O entendimento assinalado na decisão agravada não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. Ao julgamento da ADI 2.325-MC, Rel. Min. Marco Aurélio, Plenário, esta Suprema Corte decidiu que a revogação de benefício fiscal, quando acarrete majoração indireta de tributos, deve observar o princípio da anterioridade nonagesimal. 2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 3. Em se tratando de mandado de segurança, inaplicável o artigo 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC/2015. 4. Agravo interno conhecido e não provido. (RE 983821 AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 03/04/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-072 DIVULG 13-04-2018 PUBLIC 16- 04-2018) 
    Alinhando-se a essa orientação, a 2ª Turma deste Tribunal, reunida na forma do artigo 942 do Código de Processo Civil, assim deliberou: 
    TRIBUTÁRIO. REINTEGRA. APROVEITAMENTO DOS CRÉDITOS. DECRETOS Nº 8.415/2015 E 8.543/2015. REDUÇÃO DA ALÍQUOTA. PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE. VIOLAÇÃO. A Lei 13.043/2014 (REINTEGRA) autorizou a tomada de créditos calculados sobre a receita auferida com as exportações, no percentual inicial de 3% (estabelecido pelo Decreto 8.304/2014), posteriormente reduzido pelos Decretos 8.415/2015 e 8.543/2015. A revogação/diminuição de benefício fiscal deve observar o princípio da anterioridade, por acarretar majoração indireta de tributos. Jurisprudência do STF. (TRF4, APELAÇÃO CÍVEL Nº 5006898-12.2017.4.04.7206, 2ª Turma , Juiz Federal ANDREI PITTEN VELLOSO, DECIDIU, POR MAIORIA JUNTADO AOS AUTOS EM 08/10/2018) 
    Idêntico posicionamento restou firmado no recente julgamento da Apelação Cível nº 5013772-16.2017.4.04.7108, também pela 2ª Turma Ampliada (Rel. p/ acórdão Des.ª Federal Luciane Corrêa Münch).
    Observa-se, porém, em se tratando de regime que permite à pessoa jurídica a apuração de créditos referentes a contribuições sociais, nos exatos termos do artigo 2º, § 11, da Lei nº 12.546/2011, não há falar em necessidade de observância ao princípio da anterioridade de exercício, previsto no artigo 150, inciso III, alínea "b", da Constituição Federal.
    Saliente-se o entendimento firmado pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal no RE 636.941, submetido ao regime de repercussão geral, no sentido de que a imunidade tributária prevista no artigo 195, § 7º, da Constituição Federal abrange também a contribuição para o Pis, porque essa, embora contemplada no artigo 239 da Constituição Federal, não se subtrai da concomitante pertinência ao 'gênero' (plural) do inciso I, art. 195, CF/88. 
    Logo, possuindo a contribuição ao Pis a natureza de contribuição social, aplicam-se-lhe as disposições do artigo 195, § 6º, da Constituição Federal”. (eDOC 34, p. 4-5)
    Verifico que o acórdão recorrido encontra-se em consonância com a jurisprudência desta Corte, que se firmou no sentido de que não apenas a majoração direta de tributos deve respeitar o princípio constitucional da anterioridade nonagesimal, mas também a indireta decorrente de revogação de benefícios fiscais. Além disso, tendo em vista se tratar de devolução a título de contribuição social (art. 195, § 6º, da CF/88), assentou ser desnecessária a observância ao princípio da anterioridade de exercício”. (eDOC 57)
    Nas razões do embargos, sustenta-se a observância ao princípio da anterioridade de exercício no caso de redução de alíquotas no Reintegra. 
    Intimada, a parte embargada apresentou contrarrazões (eDOC 64).
    É o relatório. 
    Decido. 
    Os embargos de declaração são cabíveis para sanar a ocorrência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material da decisão embargada (art. 1.022 do CPC/205). No presente caso, não se verifica nenhuma dessas hipóteses.
    Com efeito, reitero o assentado na decisão embargada de ser desnecessária a observância ao princípio da anterioridade de exercício na hipótese, uma vez que, no caso do benefício em questão, a devolução do crédito apurado tem relação direta com a COFINS e com a contribuição para o PIS (artigo 22, § 5º, da Lei 13.043/2014), tributos que não se sujeitam à anterioridade prevista no artigo 150, III, b, da Constituição, conforme prevê o artigo 195, § 6º, do texto constitucional.
    Confira-se, a propósito, o seguinte precedente desta Corte:
    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. REGIME ESPECIAL DE REINTEGRAÇÃO DE VALORES TRIBUTÁRIOS PARA AS EMPRESAS EXPORTADORAS - REINTEGRA. LEI 13.043/2014. DECRETOS 8.415/2015 E 9.393/2018. REDUÇÃO DO PERCENTUAL DE APROVEITAMENTO DE CRÉDITOS. MAJORAÇÃO DE TRIBUTO. RELAÇÃO DIRETA COM O RECOLHIMENTO DA COFINS E DA CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS. INAPLICABILIDADE DA ANTERIORIDADE GERAL (ANUAL OU DE EXERCÍCIO). ARTIGOS 150, III, B, E 195, § 6º, DA CONSTITUIÇÃO.AGRAVO INTERNO DESPROVIDO”. (ARE 1.245.252 AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe 26.5.2020) 
    Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração (art. 1024, § 2º, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista tratar-se de mandado de segurança na origem, deixo de aplicar o disposto no § 11 do art. 85 do CPC, em virtude do art. 25 da Lei 12.016/2009.
    Publique-se. 
    Brasília, 5 de agosto de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente